Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-25.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – COBERTURA NÃO CONTRATADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Recusa ao pagamento da indenização amparada em contrato. Ausência de abusividade. Seguro com cobertura de invalidez funcional permanente total por doença. Doença que acomete a autora que não resultou a perda de sua existência independente. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor.

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – COBERTURA NÃO CONTRATADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Recusa ao pagamento da indenização amparada em contrato. Ausência de abusividade. Seguro com cobertura de invalidez funcional permanente total por doença. Doença que acomete a autora que não resultou a perda de sua existência independente. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Tema 1068 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.